Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Processo N. : 0700016-67.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar, deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de TATIANE MACEDO DE ANDRADE, apontando como autoridade coatora Juiz do Tribunal do Júri de Brasília, que manteve sua prisão preventiva em ação penal que figura como acusada por crime de homicídio qualificado. Alega o impetrante, em síntese, ausência de fundamentação da decisão que a manteve a custódia cautelar. Sustenta inexistência de perigo atual de liberdade que justifique a sua manutenção. Afirma que o referido decisum fere o princípio da homogeneidade, vez que a conduta, em tese, praticada pela suspeita se amolda ao crime descrito no art. 129 do Código Penal que não comportaria o regime fechado neste caso. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por prevenção. Pelo despacho de ID 67622985, o Desembargador Roberval Casemiro Belinati deixou de apreciar o pedido liminar em face da ausência de elementos que caracterizem o presente writ como uma medida de "extrema urgência", indispensável para justificar sua análise em regime de plantão judicial. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de homicídio qualificado, além de hediondo, é punido isoladamente com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria foram confirmados na decisão de recebimento da denúncia e na sentença de pronúncia, proferida em 22/07/2024 (ID 204998035 – autos de origem no 0702388-20.2024.8.07.0001). Em 11/10/2024 a prisão foi reavaliada e mantida, pelos mesmos fundamentos. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade latente da acusada, evidenciada pela gravidade concreta das condutas, bem como pelo risco de reiteração delitiva. Confira-se o teor da decisão (ID 184490715 – autos de origem): (...). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto a custodiada, em surto, teria atentado contra a vida de uma mulher em uma parada de ônibus com uma facada no pescoço. A vítima foi socorrida e se encontra hospitalizada. Apesar de ter sido ouvida, não se sabe ao certo o seu estado de saúde. A autuada também teria agredido outra pessoa na parada de ônibus. A autuada estaria agredindo pessoas aleatoriamente em uma parada de ônibus, tanto que foi registrada ocorrência por lesão corporal com uso de uma faca, ameaça e dano contra ela na mesma data dos fatos. A prática de crimes contra pessoas diversas, no mesmo local, com uso de uma faca, inclusive atingindo o pescoço de uma delas denota gravidade em concreto. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. A autuada é multirreincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenada por dois roubos, lesão corporal e furto. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. A custodiada ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, furto qualificado, roubo e desacato. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que a custodiada se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). (...). – grifos nossos Conforme bem sopesado pelo juízo impetrado, não há fato novo que ampare a pretendida revisão do juízo de necessidade da custódia cautelar. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, indicativa de periculosidade latente e perigo de liberdade, aliada ao fato de que a acusada já era reincidente em crime doloso e estava em cumprimento de pena por ocasião do novo crime em tese praticado. Presa em flagrante, foi denunciada e pronunciada pelo delito hediondo, de modo que, realmente não se verifica mudança no cenário processual que justifique sua soltura antes do julgamento em Plenário, uma vez que o motivo da prisão, baseado em juízo de periculosidade, remanesce. Frise-se que questões fáticas, verossímeis ou não, ensejam análise probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. Isto posto, restando devidamente fundamentada a decisão atacada, nos termos do art. 313, inciso II do Código Penal, e não se vislumbrando, à primeira vista, nenhuma ilegalidade na medida, hei por bem DENEGAR a liminar pleiteada, sem prejuízo de nova análise por ocasião da decisão de mérito. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR